Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J F DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI - EPP contra decisão proferida no agravo de instrumento n.o 1007991-32.2020.8.11.0000, que indeferiu a tutela antecipada recursal, consubstanciada na suspensão do crédito tributário inscrito no sistema de Conta Corrente Fiscal (TAD 10274960; DAR 9990556446668; TAD 10880604; TAD 10880604; DAR 9990673153950; DAR 9990681662613; DAR 9990690838745; TAD 11182391; DAR 9990699712060; DAR 9990703266103; DAR 9990708714813; TAD 11187388; TAD 11187417; TAD 11187445; DAR 9990717149910; DAR 9990724146140; DAR 9990747483401; DAR 9990754842063; DAR 9990762486700 e TAD 11211838), bem como para determinar que o Requerido se abstenha de excluir a empresa ora Recorrente do Simples Nacional em razão dos créditos tributários ora impugnados.
Aduz que embora não seja possível presumir que todos os créditos lançados no sistema de conta corrente fiscal se refere a aquisição de relógios para revenda, o descrito na Nota Fiscal acostada aos autos e lançado por meio do TAD. no 11187417 se refere exclusivamente a esse tipo de mercadoria.
Sustenta que na legislação estadual não constou relógio como produto supérfluo, o que impossibilita a cobrança desse fundo em relação a esse produto.
Argumenta, também, que a decisão foi omissa em relação ao argumento de que, para se cobrar Fundo Estadual de Combate a Pobreza de operação interestadual, conforme descrito no TAD. no 11187417, se mostra necessária resolução do senado federal, a qual ainda não foi elaborada.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para suspender o crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.
Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios de omissão e, consequentemente, aplicar o efeito infringente para modificar a decisão objurgada, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Termo de Apreensão e Depósito (TAD) de número 11187417.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, destaca-se a possibilidade de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração, uma vez que opostos em face da decisão singular, consoante previsão do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 1.024. [...].
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Pois bem. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Analisando a decisão embargada, não se verifica a presença dos vícios omissão apontados no presente recurso, vejamos:
Pretende em sede de embargos de declaração a suspensão do crédito tributário lançado por meio do TAD no 11187417, sob o fundamento de que não poderia ser cobrado Fundo Estadual de Combate a Pobreza de operação interestadual de aquisição de relógios para revenda, uma vez que não existe legislação que estabelece que relógio é produto supérfluo e nem resolução do Senado Federal para autorizar a cobrança em operação interestadual.
No entanto, da análise do respectivo Termo de Apreensão, verifica-se que a sua lavratura também se deu pela ausência de pagamento de obrigação principal (ICMS), o que não foi impugnado pela ora embargante, ausentando o requisitos da probabilidade o direito.
Outrossim, uma vez que os demais créditos impugnados não seriam suspensos (TAD 10274960; DAR 9990556446668; TAD 10880604; TAD 10880604; DAR 9990673153950; DAR 9990681662613; DAR 9990690838745; TAD 11182391; DAR 9990699712060; DAR 9990703266103; DAR 9990708714813; TAD 11187388; TAD 11187445; DAR 9990717149910; DAR 9990724146140; DAR 9990747483401; DAR 9990754842063; DAR 9990762486700 e TAD 11211838), a embargante não poderia emitir certidão de regularidade fiscal ainda que fosse suspenso o crédito inscrito no TAD no 11187417.
E mais, conforme constou na decisão objurgada, diante da não suspensão do crédito tributário, os indícios se pairam no sentido de ser possível a exclusão de ofício do contribuinte inadimplente do simples nacional, desde que previamente notificado para sanar a irregularidade, conforme se prevê o artigo 30, inciso II c/c artigo 17, inciso V, ambos da Lei Compenetrar n.o 123/2006, como cito:
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou”
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [...]”
Com efeito, não se verificam a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e nem do perigo da demora necessário para o deferimento da tutela antecipada recursal, não tendo, dessa forma que se falar em omissão.
Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento deste Magistrado, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.
Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART. 535DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art. 535do CPC. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)
Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por este julgador, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator